Tribunal: CARF
Processo: 10768.006468/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
REGIME TRIBUTÁRIO. QUESTÃO PREJUDICIAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Afastada a questão prejudicial que discutia a exclusão do contribuinte do SIMPLES, com determinação para manter sua exclusão nos anos-calendários 2000 a 2003, passando a reincluí-lo apenas no ano-calendário 2004, submete-se o sujeito passivo ao regime tributário aplicável às demais pessoas jurídicas.
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
Não sendo possível a apuração do lucro real em razão da falta de apresentação de escrituração contábil e fiscal, impõe-se o arbitramento do lucro.
OMISSÃO DE RECEITAS ORIUNDAS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO SÓCIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAR COTITULAR DA CONTA.
Mostra-se despicienda a intimação de cotitular de conta corrente bancária para prestar esclarecimentos acerca da origem, quando outro sócio cotitular da conta declara que os valores pertencem à pessoa jurídica, e esses fatos são ratificados pela própria fiscalizada e pelas empresas autoras dos depósitos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA.
Aplica-se a qualificadora quando constatada a prestação de informação falsa à Receita Federal, a prática reiterada de informar receita inferior à efetiva, bem como a movimentação financeira em conta de terceiros.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.04 E SÚMULA CARF N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente ao total do crédito tributário (tributos e multas).
COFINS. ISENÇÃO. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão legal de isenção da Cofins para as empresas prestadoras de serviços em geral.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à CSLL, COFINS e PIS a solução dada ao litígio principal, IRPJ, em razão de os lançamentos estarem apoiados nos mesmos elementos de prova.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.006468/2004-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.389 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
ENLATE RECICLADOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
REGIME TRIBUTÁRIO. QUESTÃO PREJUDICIAL. EXCLUSÃO DO
SIMPLES.
Afastada a questão prejudicial que discutia a exclusão do contribuinte do
SIMPLES, com determinação para manter sua exclusão nos anos-calendários
2000 a 2003, passando a reincluí-lo apenas no ano-calendário 2004, submete-se
o sujeito passivo ao regime tributário aplicável às demais pessoas jurídicas.
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
Não sendo possível a apuração do lucro real em razão da falta de apresentação
de escrituração contábil e fiscal, impõe-se o arbitramento do lucro.
OMISSÃO DE RECEITAS ORIUNDAS DE DEPÓSITO EM CONTA
CORRENTE DO SÓCIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAR COTITULAR
DA CONTA.
Mostra-se despicienda a intimação de cotitular de conta corrente bancária para
prestar esclarecimentos acerca da origem, quando outro sócio cotitular da conta
declara que os valores pertencem à pessoa jurídica, e esses fatos são ratificados
pela própria fiscalizada e pelas empresas autoras dos depósitos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA.
Aplica-se a qualificadora quando constatada a prestação de informação falsa à
Receita Federal, a prática reiterada de informar receita inferior à efetiva, bem
como a movimentação financeira em conta de terceiros.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.04
E SÚMULA CARF N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente ao total do
crédito tributário (tributos e multas).
COFINS. ISENÇÃO. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.006468/2004-21
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006468/2004-21

Inexiste previsão legal de isenção da Cofins para as empresas prestadoras de
serviços em geral.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à CSLL, COFINS e PIS a solução dada ao litígio principal, IRPJ, em
razão de os lançamentos estarem apoiados nos mesmos elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.

Relatório
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
referente aos anos-calendários 2000 a 2003 (e-fls. 408-476), com incidência de multa de ofício e
juros moratórios. Os lançamentos decorrem de omissão de receitas operacionais de venda de
mercadorias e de prestação de serviços (infrações 001 e 002) e tributação da receita declarada na
sistemática do SIMPLES (infração 003), após sua exclusão, efetuado pela sistemática do lucro
arbitrado. As infrações 001 e 002 tiveram a multa de ofício qualificada, em razão de prática
reiterada de apresentação de declarações falsas de suas receitas de atividades. Os lançamentos
encontram-se resumidos nos quadros abaixo:
IRPJ:
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006468/2004-21

PIS:

COFINS:

CSLL:

Os fatos que deram origem ao lançamento encontram-se bem sintetizados no
resumo do TVF (e-fls. 386 e ss) constante do relatório da decisão de piso, o qual transcrevo em
parte:
- Das infrações apuradas
• Exclusão do Simples — A empresa foi excluída do SIMPLES pela prática reiterada de
infrações a legislação tributária, conforme disposto nos artigos 12 e 14, inciso V da Lei
n° 9.317/1996, consubstanciada pela não apresentação dos livros e documentos
previstos no artigo 70 da Lei 9.317/96 e pela omissão de receitas caracterizadas por
depósitos bancários efetuados por clientes da empresa;
(...)
• Arbitramento do Lucro - A ação fiscal teve inicio em 11 de novembro de 2003, através
da ciência do contribuinte ao Termo de Inicio de Fiscalização;
Na resposta ao respectivo Termo o contribuinte afirma que o Livro Caixa e todos os
documentos comprobatórios estavam em posse do ex-sócio da empresa e que não
possuía os extratos bancários solicitados;
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006468/2004-21

Em 27/11/2003, o contribuinte apresentou o Livro Registro de Inventário totalmente em
branco sem retratar a movimentação das operações próprias da empresa e foi
reintimado a apresentar os extratos bancários;
Como o contribuinte não apresentou os extratos bancários, em 30/12/2003 foi emitida a
Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira N.° 07.1.02.00-2003-
00057-7, tendo como destinatário o Banco ABN AMRO REAL S/A.;
Em 05/01/2004 o contribuinte foi intimado a recompor os Livros Caixa e Livros
Registro de Inventários relativos aos anos-calendário e as notas fiscais de entrada e de
Saida e demais documentação comprobatória dos registros contábeis relativas aos
anos-calendário de 2000, 2001, 2002 e 2003;
Em sua resposta ao Termo de Intimação de 05/01/2004, datada de 15/01/2004, o
contribuinte afirma que o ex-sócio Sérgio Picanço Steele, CPF 032.271.257-22, retirou
toda a documentação da firma no dia 17/04/2003 e, com isso, ficou impossibilitado de
recompor os Livros Caixa e de Registro de Inventário referentes aos anos de 2000,
2001, 2002 e 2003;
Como não é possível apurar o lucro da empresa, devido à ausência de registros
contábeis, o lucro foi arbitrado de acordo com os artigos 530 e 532 do Decreto
N°3.000/99, de 26.03.99, e determinado, no período de julho de 2000 a novembro de
2001, mediante a aplicação do percentual de 8%, fixado no art. 519 do RIR/99, para
venda de mercadoria, acrescidos de vinte por cento, na receita bruta, e, conforme
resposta do contribuinte datada de 23 de setembro de 2004, no período de dezembro de
2001 a dezembro de 2003, mediante a aplicação do percentual de 32% fixado no artigo
519 do RIR/99, para prestação de serviços, acrescidos de 20% sobre a receita bruta;
As receitas brutas utilizadas foram as declaradas nas declarações do SIMPLES da
empresa relativa aos anos-calendário de 2001, 2002, 2003 e 2004;
Na apuração dos tributos e contribuições devidos com base no lucro arbitrado foi
compensado no IRPJ calculado o valor do montante total do Simples declarado;
Os demonstrativos das receitas e os tributos declarados para cada um dos anos-
calendário encontram-se ás fls. 389/390 dos presentes autos;
• Omissão de receita operacional:
a) Depósitos de clientes na conta bancária de sócio da empresa - Foi realizada ação
fiscal no Sr. Silvio Picanço Neto - CPF n° 005.529.047- 75, sócio quotista da empresa,
pelo Grupo Especial de Pessoa Física e durante os procedimentos de fiscalização
realizados em virtude do Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização n.°
07.1.90.00-2003- 00138-7, o sr. Silvio foi intimado a comprovar, através dos Termos de
intimação datados de 08/08/2003, 12/09/2003, 26/11/2003, individualizadamente e
através de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos relativos aos valores
creditados na conta bancária n°572458-1, Agência 976— Shopping Itaipu e Agência
1215— Niterói— Regido Oceânica, do Banco ABN AMRO Real S/A. Em suas respostas,
datadas de 24/09/2003, 19/09/2003, 24/09/2003 e 16/02/2004, o Sr. Silvio Picanço Neto
declarou que no ano de 1999, juntamente com o sócio Sérgio Picanço Stelle começou a
operar na compra e venda de sucata informalmente e, nos meados de 2000,
constituíram a empresa Enlate;
Segundo o Sr. Silvio a conta bancária refere-se a movimentação de compra e venda de
materiais recicláveis e que os depósitos efetuados nesta conta bancária foram feitos por
uma empresa compradora de sucata até afinal do ano de 2001;
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006468/2004-21

Afirmou ainda que a conta bancária era movimentada, única e exclusivamente pelo
sócio Sérgio Picanço Stelle, sem que o Sr. Silvio tivesse qualquer interferência, só
participando com o nome;
Em sua resposta, datada de 08/05/2004 ao Termo de Intimação datado de 28/02/2004,
a empresa Alumbras Alumínio do Brasil Industria e Comércio Ltda, CNPJ n°
30.848.352/0001-62, apresentou uma relação de valores creditados através de DOC
eletrônicos na conta corrente n° 572458-1 do Banco Real S/A, referente a operações de
compra de matéria prima (sucata) junto a empresa ENLATE RECICLADOS LTDA -
ME, que se encontra transcrita à fl. 392;
Na mesma ação fiscal, o Banco ABN AMRO Real S/A, encaminhou cópias de extratos
bancários e uma relação de DOCs eletrônicos que creditam a conta bancária n°
5724581 e que têm como origem as empresas Alumbras Alumínio do Brasil Industria e
Comércio Ltda - CNPJ n°30.848.352/0001-62 e ALUTECH ALUMINIO TECNOLOGIA
LTDA- CNPJ n° 00.829.418/0001-06. Os valores depositados que não constam da
relação apresentada pela Alumbras estão relacionados na planilha de fls. 394/395;
Em 06/08/2004, a fiscalizada foi intimada a confirmar se os valores creditados na
conta bancária n° 5724581, Agencias 396 e 1215, do Banco ABN AMRO Real S/A.
representam disponibilidades da empresa, se tiveram origem nas operações de venda
de sucata por parte da empresa e apresentar as notas fiscais de vendas correspondentes
a estas operações;
Em sua resposta datada de 10 de agosto de 2004, a fiscalizada respondeu que os
valores depositados nas contas-correntes 5724581, agência 976, do Banco Real,
referem-se a operações de venda de sucata à empresas Alumbras Alumínio do Brasil e
Alutech Alumínio e Tecnologia Ltda., realizadas por esta empresa;
Entretanto, consolidando os valores mensais dos depósitos (venda de mercadoria,
segundo o contribuinte), as receitas declaradas nas Declarações de SIMPLES da
fiscalizada, levando em consideração que a empresa não apresentou uma única Nota
Fiscal de venda de mercadorias, constatamos que houve omissão de receitas tipificada
como crime contra a ordem tributária nos artigos 1o e 2° da Lei n° 8.137/1990;
A omissão de receita encontra-se demonstrada nas planilhas de fls. 395/396, sendo que
as multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto foram de 150%,
devido ao evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis (Lei n°9.430/1996, artigo 44);
Obs.: a empresa apresentou declaração de inativa (sem funcionamento), demonstrando
claramente a intenção de suprimir o tributo, mediante a prestação de declaração falsa
sobre suas atividades e receitas;
b) Depósitos de clientes na conta bancária da empresa — Ern 20/02/2004 o
contribuinte foi intimado a comprovar com documentação hábil e idônea, esclarecendo
a origem dos recursos depositados de acordo com os extratos bancários. Os valores,
relacionados em planilha, creditados na conta corrente 1.001817-7, mantida pela
empresa junto a agência 0976, Niterói-Shopping, do Banco ABN AMRO REAL S/A;
Em sua resposta, datada de 23 de setembro de 2004 , a fiscalizada respondeu que todos
os depósitos e DOC efetuados na conta-corrente 1001817-7, ag. 0976 do Banco Real,
referem-se a remuneração pela prestação de serviços de coleta de resíduos recicláveis;
Entretanto, consolidando os valores mensais dos depósitos bancários (venda de
serviço, segundo o contribuinte) e comparando-os com as receitas declaradas nas
Declarações do Simples da fiscalizada, levando em consideração que a empresa não
apresentou uma única Nota Fiscal de Venda de Serviços, constatamos que houve
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006468/2004-21

omissão de receita tipificada como crime contra a ordem tributária nos artigos 1° e 2°
da Lei N° 8.137/1990;
A prática dolosa de suprimir ou reduzir tributos através da apresentação de
declarações falsas de suas receitas e atividades, foi realizada reiteradamente pela
fiscalizada entre os anos-calendário de 2000 a 2003. A omissão de receita está
demonstrada nas planilhas de fls. 405/406;
As multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de Imposto foram de cento e
cinqüenta por cento, devido ao evidente intuito de fraude definido nos arts. 71, 72 e 73
da Lei 4.502/1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais (Lei n° 9.430/1996, artigo 44);
c) Responsabilidade pelo crédito tributário decorrente de omissão de receitas - Os
sócios da empresa à época dos fatos ocorridos, Sérgio Picanço Stelle, CPF n°
032.271.257-22 e Silvio Picanço Neto são pessoalmente responsáveis pelo crédito
tributário decorrente da omissão de receita, pois agiram dolosamente ao declararem e
recolherem tributo calculado a partir de uma base de cálculo muito inferior às receitas
de vendas da empresa, de acordo com o previsto nos artigos 136 e 137 da Lei n°
5.172/1966; (grifei)
Devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou impugnação, a qual foi
julgada improcedente em acórdão assim ementado (e-fls.541-572):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa: DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. PRESCINDIBILIDADE. O
instituto da diligência tem por fundamento a elucidação de pontos duvidosos oriundos
das provas contidas nos autos. O sujeito passivo ao requerer a realização de diligência,
objetivando, unicamente, a verificação de documentos que poderiam ter sido juntados,
terá por indeferido o respectivo pleito.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa: ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
LIVROS. Comprovada a falta de apresentação de documentação contábil-fiscal que
ampararia a tributação pelo Lucro Real cabível é o arbitramento do lucro.
RECEITA BRUTA CONHECIDA. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando
conhecida à receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais
fixados no art. 519 e seus parágrafos do RIR/1999, acrescidos de vinte por cento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. Evidencia omissão de receitas
a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, de direito ou de fato, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações; a presunção legal tem o
condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o contribuinte, que pode refutar
a presunção mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
TAXA
SELIC.
APLICAÇÃO.
ARGÜIÇÃO
ILEGALIDADE
EM
SEDE
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. À autoridade administrativa falece
competência para apreciar a ilegalidade da norma, cujo comando legal encontra-se
plenamente em vigor.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006468/2004-21

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa: COFINS. SOCIEDADE CIVIL. TRIBUTAÇÃO. A Lei Complementar n° 70,
de 1991, por veicular matéria para a qual a Constituição Federal não exige Lei
Complementar, pode ser alterada por meio de lei ordinária. A sociedade civil que se
abdicou do regime de tributação previsto no art. 1° do Decreto-lei n° 2.397, de 1987,
sujeitou-se à COFINS sobre o faturamento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. CSL. Ao subsistir o Auto de Infração principal, igual
sorte colherão os Autos de Infração reflexos.
Em 24/09/2005, o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ (AR e-fl. 612) e,
ainda inconformado, em 13/10/2005, interpôs recurso voluntário (e-fls. 613-625), através do
qual alega:
- Questão prejudicial quanto à sua exclusão do SIMPLES, posto que a discussão
que trata da sua reinclusão encontra-se pendente de julgamento no processo n.
10730.002517/2005-65. Requereu sobrestamento destes autos até que seja proferida decisão final
naquele processo;
- Preliminarmente, argui o indevido arbitramento do lucro pois a simples falta de
escrituração do Livro de Registro de Inventário, por exemplo, não justifica o arbitramento do
lucro. Acrescenta que foi impossível à Recorrente recompor sua contabilidade por motivo
absolutamente estranho à sua vontade;
- Argumenta que não é permitido o arbitramento do lucro na hipótese de ser
possível a identificação da movimentação financeira e bancária do sujeito passivo a contrário
senso do art. 47, II, “a” da Lei n. 8.981/95;
- Aduz que o Fisco utilizou duplicidade de critérios na determinação da base
imponível e não considerou os pagamentos a catadores de material reciclável, cabendo à
Recorrente apenas uma pequena remuneração pela prestação dos serviços;
- No mérito, argumenta que os depósitos não pertencem à Recorrente, mas às ás
empresas que lhe contrataram para proceder à coleta de material reciclável;
- Imprescindibilidade da intimação do outro titular da conta corrente conjunta sob
pena de cancelamento da exigência;
- Indevida exigência da COFINS para empresa prestadora de serviços, da qual é
isenta nos termos do art.6o da LC n.70/91;
- Indevida aplicação da multa de ofício qualificada;
- Refuta a aplicação dos juros moratórios com base na Taxa Selic;
Ao final, o contribuinte requer que seja dando provimento ao recurso para o fim
de reformar integralmente a decisão recorrida, afastando as exigências do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006468/2004-21

Em seguida, o recurso foi analisado pela Oitava Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes que acolheu o pedido de sobrestamento do processo através de Resolução n.108-
00.394 (e-fls. 633-639).
Às e-fls.654-662 foi juntada a decisão final no processo n. 10730.002517/2005-65
e o processo foi devolvido e sorteado para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Questão Prejudicial – Pedido de Reinclusão no SIMPLES
A Recorrente alegou questão prejudicial, tendo em vista que seu pedido de
reinclusão no SIMPLES encontrava-se pendente de julgamento nos autos do processo n.
10730.002517/2005-65 e requereu sobrestamento.
A Oitava Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, por meio da Resolução
n. 108-00.394, decidiu acolher o pedido do contribuinte e sobrestou o julgamento até da decisão
final do processo n. 10730.002517/2005-65.
Em 13/11/2014 a 1a Turma da CSRF decidiu por unanimidade deferir a solicitação
de inclusão da Recorrente no SIMPLES a partir de 2004, mas reconheceu a ratificação da
exclusão do contribuinte do SIMPLES para os anos-calendários 2000 a 2003. Transcreve-se a
ementa e trecho do voto do acórdão n. 9101-002.073 (fls. 654 -662):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO RETROATIVA NO SIMPLES.
Defere-se a solicitação de inclusão na sistemática do Simples a partir de janeiro de
2004 (dois mil e quatro), em razão da ratificação da sua exclusão através de Ato
Declaratório emanado de ofício pela Administração Tributária (abrangendo o período de
26/06/2000 a 31/12/2003), quando a interessada comprova sua intenção de optante pelo
SIMPLES, prevista no Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 16, de 02/10/2002, e não
mais subsiste óbice que impeça a sua permanência em tal sistemática.
(...)
Voto
(...)
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006468/2004-21

6. Portanto, uma vez confirmado o Ato Declaratório Executivo no 20, de 15/06/2004;
ainda que por não estabelecimento, na forma do PAF, do contencioso administrativo por
perda do prazo, pelo contribuinte, de apresentação de manifestação de inconformidade,
deve-se:
a) considerar definitiva a prática reiterada de infração à legislação tributária nos anos-
calendário 2001, 2002 e 2003;
b) negar a inclusão retroativa no Sistema SIMPLES no anos-calendário 2001, 2002
e 2003, em observância ao que dispõe o inciso V do art. 15 da Lei no 9.317, de
05/12/1996; e
c) julgar o processo dos Autos de Infração (processo no 10768.006468/200421), quanto
a propriedade dos lançamentos. (grifei)
Uma vez proferida decisão definitiva no processo n. 10730.002517/2005-65, a
qual ratificou a exclusão da Recorrente na sistemática do SIMPLES para os anos-calendários
2000 a 2003, prossegue-se na análise dos lançamentos constantes dos presentes autos.
Do Arbitramento do Lucro
A Recorrente alega que o arbitramento do lucro foi indevido, argumenta que a
simples falta de escrituração do Livro de Registro de Inventário, não justifica o arbitramento e
que não foi possível à Recorrente recompor sua contabilidade, por motivo absolutamente
estranho à sua vontade.
A Autoridade fiscal procedeu ao arbitramento do lucro em face da ausência de
escrituração contábil e fiscal, bem como da impossibilidade de apurar o lucro da empresa,
consoante previsão legal contida no art. 530, incisos I, II, “b” e III do RIR/99, abaixo transcrito:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, eLei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I- o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II-a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III- o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
É importante destacar que a Autoridade Fiscal possibilitou ao contribuinte
recompor os Livros Caixa e de Registro de Inventário (este último havia sido apresentado em
branco), mas o mesmo alegou que a documentação necessária estava de posse de ex-sócio.
A hipótese do arbitramento se aplica justamente aos casos que por qualquer razão,
ainda que estranhas à vontade do contribuinte, não seja possível apurar o lucro real. Se a
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006468/2004-21

situação configura fraude ou sonegação dolosa, além do lançamento é cabível a multa
qualificada no percentual de 150%, que será tratada mais adiante.
Argumenta ainda a Recorrente que não é permitido o arbitramento do lucro na
hipótese de ser possível a identificação da movimentação financeira e bancária do sujeito passivo
a contrário senso do art. 47, II, “a” da Lei n. 8.981/95. Tal argumento não procede. Ainda que
seja possível identificar a movimentação financeira, como os depósitos bancários, pode não ser
possível a apuração do lucro real, hipótese que se consumou nos presentes autos.
A Recorrente também afirma que o Fisco utilizou duplicidade de critérios na
determinação da base imponível e não considerou os pagamentos a catadores de material
reciclável, cabendo à Recorrente apenas uma pequena remuneração pela prestação dos serviços.
Em relação a tais alegações, caberia ao contribuinte prová-las através de documentação hábil e
idônea, contudo não o fez durante o procedimento fiscal, nem quando da interposição de
recursos.
Com efeito, o contribuinte procura inverter o ônus da prova e atribuir ao Fisco a
produção de provas que competem ao sujeito passivo. Assim, quando o contribuinte afirma que
recebia apenas uma remuneração pela prestação de serviços e que pagava os catadores, está
atribuindo ao Fisco a competência de comprovar as despesas para fins de apuração do lucro
efetivo.
Conforme já exaustivamente relatado, o contribuinte não apresentação Livro
Caixa, não recompôs sua contabilidade, impedindo a autoridade fiscal de apurar o lucro real, o
que impôs o arbitramento do lucro. O que foi feito respeitando os percentuais de 8% para receita
de vendas de mercadoria e 32% para a atividade de prestação de serviços, acrescidos de 20%.
Dessarte, mostra-se correto o procedimento de arbitramento do lucro, tendo em
vista a impossibilidade de apurar o lucro real, em razão da ausência de escrita contábil e fiscal.
Da Alegação de que os Depósitos não pertencem à Recorrente
A Recorrente alega que os depósitos bancários pertencem às empresas que a
contrataram para proceder à coleta de material reciclável, quais sejam, a ALUMBRÁS e a
ALUTECH. Declara que as conclusões a que chegaram os fiscais autuantes não encontram
fundamento no principio da verdade material, na exata medida em que não se buscou
compreender a verdadeira natureza das operações realizadas pela recorrente no período objeto da
autuação.
Afirma a Recorrente que segundo o TVF, no período compreendido entre julho de
2000 a agosto de 2001, ela teria exercido atividade de compra e venda de mercadorias, e os
valores depositados em sua conta corrente corresponderiam ao pagamento da venda de material
reciclável e, no período compreendido entre o mês de dezembro de 2001 e o mês de abril de
2003, teria a recorrente exercido a atividade de prestação de serviços de coleta de material
reciclável, e os valores depositados corresponderiam remuneração destes serviços. Todavia as
operações da Recorrente restringiram-se à prestação de serviços de coleta de material reciclável
por conta e ordem das empresas ALUMBRAS (CNPJ n° 30.848.352/0001-62) e ALUTECH
(CNPJ n° 00.829.418/0001-06).
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006468/2004-21

Apesar das alegações acima, a Recorrente não faz prova do alegado e insiste em
afirmar que seria dever da fiscalização investigar e saber a verdadeira relação existente entre a
Recorrente e as mencionadas empresas.
Vale ressaltar que o sócio Sr. Sílvio Picanço Neto, ao ser intimado dos depósitos
efetuados em sua conta bancária, declarou que se tratava de operações de compra e venda de
sucata e que a atividade foi desenvolvida informalmente até a criação da empresa no ano 2000.
Naquele momento, o Sr. Sílvio não fez qualquer menção que atuasse em nome de terceiros.
Segue transcrito trecho do TVF (e-fl.390):
(...) O Sr. Sílvio Picanço Neto declara que no ano de 1999, juntamente com o sócio
Sérgio Picanço Stelle – CPF (...), começou a operar na compra e venda de sucata,
informalmente, e em meados de 2000, constituíram a empresa Enlate. Segundo o Sr.
Sílvio a conta bancária refere-se à movimentação de compra e venda de materiais
recicláveis (sucata) e que os depósitos efetuados nesta conta bancária foram feitos por
uma empresa compradora de sucata até o final do ano de 2001.(...) (grifei)
O ônus da prova, em regra, cabe a quem alega o direito. No caso em tela, era
dever do contribuinte fazer prova de que prestava serviços de coleta de material por conta e
ordem das empresas. Poderia ter apresentado contratos, notas fiscais de serviços, troca de e-mails
ou outros documentos que permitissem formar a convicção do julgador. Todavia, limitou-se a
meras alegações desprovidas de prova.
Além do que, não há como exigir do Fisco a produção de uma prova negativa, de
algo que efetivamente não ocorreu. Estando o contribuinte correto, cabe a ele provar os fatos
alegados.
Desse modo, considerando que a Recorrente não produziu qualquer prova de
que os depósitos efetuados em conta corrente própria e de seu sócio, mantém-se
integralmente o lançamento.
Da Necessidade de Intimação do outro Titular da Conta Corrente Conjunta
A Recorrente alega que o lançamento também não pode prevalecer por absoluta
ausência de intimação do outro titular da conta-corrente conjunta n° 5724581, agências 976 e
1215, do Banco ABN AMRO REAL, no sentido de também justificar a origem dos depósitos
bancários. Acrescenta que o outro titular da conta, se regularmente intimado, poderia reconhecer
que todos os depósitos se referem a movimentações próprias.
Acerca do tema, faz-se mister citar a Súmula CARF n. 29, que entendo não ser
aplicável à situação em comento, in verbis:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006468/2004-21

O objetivo da referida Súmula ao determinar a intimação dos cotitulares da conta
corrente é afastar a hipótese de que os valores depositados na conta pertençam a um dos
cotitulares, nas hipóteses de omissão de receita por presunção legal quando se desconhece a
origem dos depósitos.
No presente caso, um dos sócios titular da conta, o Sr. Sílvio Picanço, reconheceu
que os valores depositados em sua conta diziam respeito a operações de compra e venda de
sucata, o que foi confirmado através de intimação à empresa que efetuou os depósitos, conforme
o seguinte trecho do TVF:
a) Depósitos de clientes na conta bancária de sócio da empresa - Foi realizada ação
fiscal no Sr. Silvio Picanço Neto – (...), o sr. Silvio foi intimado a comprovar, através
dos Termos de intimação datados de 08/08/2003, 12/09/2003, 26/11/2003,
individualizadamente e através de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
relativos aos valores creditados na conta bancária n°572458-1, Agência 976—
Shopping Itaipu e Agência 1215— Niterói— Regido Oceânica, do Banco ABN AMRO
Real S/A. Em suas respostas, datadas de 24/09/2003, 19/09/2003, 24/09/2003 e
16/02/2004, o Sr. Silvio Picanço Neto declarou que no ano de 1999, juntamente com o
sócio Sérgio Picanço Stelle começou a operar na compra e venda de sucata
informalmente e, nos meados de 2000, constituíram a empresa Enlate. Segundo o Sr.
Silvio a conta bancária refere-se a movimentação de compra e venda de materiais
recicláveis e que os depósitos efetuados nesta conta bancária foram feitos por uma
empresa compradora de sucata até afinal do ano de 2001. Afirmou ainda que a conta
bancária era movimentada, única e exclusivamente pelo sócio Sérgio Picanço Stelle,
sem que o Sr. Silvio tivesse qualquer interferência, só participando com o nome.
Em sua resposta, datada de 08/05/2004 (fls. 100 a 102), ao Termo de Intimação datado
de 28/02/2004, a empresa Alumbras Alumínio do Brasil Industria e Comércio Ltda,
CNPJ n° 30.848.352/0001-62, apresentou uma relação de valores creditados através
de DOC eletrônicos na conta corrente n° 572458-1 do Banco Real S/A, referente a
operações de compra de matéria prima (sucata) junto a empresa ENLATE
RECICLADOS LTDA - ME, que se encontra transcrevemos abaixo.
(...)
Na mesma ação fiscal, o Banco ABN AMRO Real S/A, encaminhou cópias de extratos
bancários e uma relação de DOCs eletrônicos que creditam a conta bancária n°
5724581 e que têm como origem as empresas Alumbras Alumínio do Brasil Industria
e Comércio Ltda - CNPJ n°30.848.352/0001-62 e ALUTECH ALUMINIO
TECNOLOGIA LTDA- CNPJ n° 00.829.418/0001-06. Os valores depositados que não
constam da relação apresentada pela Alumbras estão relacionados na planilha abaixo:
(...)
Em 06/08/2004, a fiscalizada foi intimada a confirmar se os valores creditados na
conta bancária n° 5724581, Agencias 396 e 1215, do Banco ABN AMRO Real S/A.
representam disponibilidades da empresa, se tiveram origem nas operações de venda
de sucata por parte da empresa e apresentar as notas fiscais de vendas correspondentes
a estas operações. Em sua resposta datada de 10 de agosto de 2004, a fiscalizada
respondeu que os valores depositados nas contas-correntes 5724581, agência 976, do
Banco Real, referem-se a operações de venda de sucata à empresas Alumbras
Alumínio do Brasil e Alutech Alumínio e Tecnologia Ltda., realizadas por esta
empresa.(grifei)
Vê-se, portanto, que o Sr. Sílvio, quanto à origem dos depósitos em conta de sua
titularidade, esclareceu tratar-se de pagamentos em operação de compra e venda de sucata. A
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006468/2004-21

empresa que efetuou os depósitos ratificou a informação do sócio, e a própria fiscalizada, em
10/08/2004, assentiu que os valores depositados nas contas-correntes 5724581, agência 976, do
Banco Real, referem-se a operações de venda de sucata às empresas Alumbras Alumínio do
Brasil e Alutech Alumínio e Tecnologia Ltda., realizadas por esta empresa.
Ou seja, restou comprovada a origem dos depósitos como pagamento de operação
de compra e venda, bem como restaram identificadas as empresas que efetuaram os depósitos
(Alumbras e Alutech), e por conseguinte, a autoridade fiscal registrou como infração a omissão
de receita operacional, e não omissão de receita por presunção legal.
Nesse sentido, mostra-se despicienda a intimação do Sr. Sérgio Picanço, cotitular
da conta corrente, porque restou devidamente comprovada a origem dos depósitos e a sua
finalidade.
Da Aplicação da Multa de Ofício Qualificada
O lançamento envolveu três infrações: 1) omissão de receitas operacionais de
venda de mercadorias, 2) omissão de receitas de prestação de serviços e 3) receitas declaradas na
sistemática do SIMPLES. Para as duas primeiras infrações, a autoridade fiscal impôs multa de
ofício qualificada (150%), pois entendeu caracterizado o intuito fraudulento, e fez consignar no
TVF (e-fls. 394 e 404):
Obs: a empresa apresentou declaração de inativa (sem funcionamento) (fls. 06 a 07),
demonstrando claramente a intenção de suprimir o tributo, mediante a prestação de
declaração falsa sobre suas atividades e receitas.
(...)
A prática dolosa de suprimir ou reduzir tributos através da apresentação de declarações
falsas de suas receitas e atividades, foi realizada reiteradamente pela fiscalizada entre os
anos-calendário de 2000 a 2003.
A Recorrente alega que a aplicação da multa de 150% decorre da discrepância
entre os valores indicados nas Declarações da requerente e aqueles encontrados em sua(s)
conta(s) corrente(s) e que, se esta divergência de valores fosse suficiente para a aplicação da
multa de 150%, em todo e qualquer lançamento de oficio que apurasse diferença de receitas,
despesas ou qualquer outra informação indicada em DIPJ também deveria ser aplicada a multa
de 150%. Declara, em síntese, que hipótese dos autos não passa de uma mera suposição de
omissão de receitas, não havendo qualquer indicio de fraude, dolo ou simulação da requerente;
sendo, portanto, descabida a exasperação da penalidade.
Contrariamente ao que afirma a Recorrente, não se trata de simples omissão de
receita. Constata-se a prestação de informação falsa à Receita Federal através de declaração de
inatividade, de prática reiterada de informar receita muito inferior à efetiva, bem como a
movimentação financeira em conta de terceiros, o que dificulta a ação do fisco.
Por estas razões, há de ser mantida a multa qualificada para as infrações de
omissão de receitas operacionais.
Da Incidência dos Juros Moratórios com base na Taxa Selic
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006468/2004-21

A previsão da incidência dos juros de mora à taxa Selic consta dos artigos 5o, §3o
c/c 61, §3o da Lei n. 9.430/96, abaixo transcritos:
Lei no 9.430
Art. 61.(...)
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Art.5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento. (grifei)
A Súmula CARF n. 04 também determina a aplicação da taxa Selic:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Havia discussão acerca da incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício,
mas esta matéria restou pacificada no âmbito do CARF que editou Súmula Vinculante no 108,
publicada no Diário Oficial da União em 11/09/2018, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Sendo assim, aos créditos tributários não pagos no vencimento, por qualquer
razão, incidem juros moratórios à taxa Selic. E, se dúvida havia acerca da incidência dos juros de
mora sobre a multa de ofício, essa discussão restou pacificada.
Portanto, há de ser mantida a incidência dos juros de mora à taxa Selic sobre o
total do crédito tributário lançado, entendido o crédito tributário como tributos e multa.
Da Exigência da COFINS para empresa Prestadora de Serviços
No que concerne especificamente à cobrança da COFINS, a Recorrente alega que
é isenta nos termos do art.6o da LC n.70/91. Argumenta que há de ser invocada a Súmula STJ n°
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006468/2004-21

276, do Superior Tribunal de Justiça que afirma ser impossível a revogação da isenção da
COFINS outorgada pela Lei Complementar n° 70/91 por lei ordinária.
O art. 6o traz hipóteses de isenção da COFINS, nos seguintes termos:
Art. 6° São isentas da contribuição:
I - as sociedades cooperativas que observarem ao disposto na legislação específica,
quanto aos atos cooperativos próprios de suas finalidades;(Revogado pela Medida
Provisória no 2158-35, de 24.8.2001)
II - as sociedades civis de que trata o art. 1° do Decreto-Lei n° 2.397, de 21 de
dezembro de 1987;
III - as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei.(Revogado pela Medida Provisória no 2158-35, de 24.8.2001)
IV – a Academia Brasileira de Letras, a Associação Brasileira de Imprensa e o Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro.(Incluído pela Lei no 13.353, de 2016)(Produção de
efeito)
A isenção das sociedades civis constante do inciso II da supracitada lei foi
revogada pelo art. 55 da Lei n. 9.430/96:
Art.55. As sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício
de profissão legalmente regulamentada de que trata o art. 1o do Decreto-lei no 2.397, de
21 de dezembro de 1987, passam, em relação aos resultados auferidos a partir de 1o de
janeiro de 1997, a ser tributadas pela imposto de renda de conformidade com as normas
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A Recorrente invoca a Súmula STJ n. 276, que possui o seguinte teor:
Súmula 276 -As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas da
Cofins, irrelevante o regime tributário adotado.
A referida Súmula foi cancelada em 12/11/2008, logo, não procede a alegação da
fiscalizada de que é pessoa jurídica isenta da COFINS. Além do que tal isenção havia sido
concedida para as sociedades civis de prestação de serviços profissionais, que são aqueles
relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada. A prestação de serviço de coleta
de sucata não se enquadra no conceito de serviços relativos ao exercício de profissão legalmente
regulamentada. Contudo, com o cancelamento da Súmula STJ n. 276, mostra-se despicienda tal
discussão.
Dessarte, mantém-se integralmente os lançamentos, inclusive no que diz respeito
à COFINS, visto que a Recorrente não é pessoa jurídica isenta da contribuição.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006468/2004-21

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital